Tribunal: TJSP
Processo: 3008014-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Interposição contra decisão pela qual o D. Magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, adotando os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, condenando a executada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.000,00. 2. Cálculos da Contadoria realizados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Interposição contra decisão pela qual o D. Magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, adotando os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, condenando a executada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.000,00. 2. Cálculos da Contadoria realizados com base nos informes oficiais apresentados nos autos. Ausência de demonstração do excesso de execução alegado pela agravante. 3. Impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios na decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes vinculantes do E. STJ. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.